Tribunal: STF
Processo: Rcl 75521
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DE PAUTA E SOBRESTAMENTO DA RECLAMAÇÃO ATÉ O JULGAMENTO DO TEMA 1.38 
DA REPERCUSSÃO GERAL: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Em 31.1.2025, não foi conhecida a reclamação quanto ao alegado descumprimento do decidido pela Décima Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, e foi julgada procedente a reclamação para cassar o acórdão prolatado pela Oitava Turma do Tribunal Superior do Trabalho no Processo n. 0001218-62.2013.5.03.0143, nestes termos: 



    “RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DESCONSIDERAÇÃO DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA RECONHECIMENTO DE VÍNCULO DE EMPREGO. DECISÃO DO TRIBUNAL REGIONAL ANTERIOR AO PARADIGMA: NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA OITAVA TURMA DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO: CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA JULGADA PROCEDENTE” (doc. 32). 



    2. Republicada essa decisão no DJe de 6.5.2025, José Geraldo Castro Martins interpôs tempestivo agravo regimental, em 7.5.2025 (doc. 49).



    Em 7.5.2025, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que começou em 16.5.2025.



    Em 20.5.2025, pela Petição/STF n. 68.306/2025, José Geraldo Castro Martins requer “a suspensão imediata do presente processo, inclusive suspendendo o julgamento do agravo regimental apresentado pelo ora requerente, até ulterior deliberação do Supremo Tribunal Federal sobre o Tema 1389, com a devida modulação dos efeitos da decisão a ser proferida, como medida de segurança jurídica e prevenção de decisões contraditórias” (fl. 5, doc. 56).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    4. Dispõe-se nos incs. II e III do art. 4º da Resolução n. 642/2019 deste Supremo Tribunal que não serão julgados em ambiente virtual as listas ou processos com pedido de “destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”, ou de “sustentação oral realizado por qualquer das partes, desde que requerido após a publicação da pauta de julgamento e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, cabendo ao relator, nos casos cabíveis, deferir o pedido”.



    O presente agravo regimental foi incluído na pauta de julgamento da sessão virtual da Primeira Turma, que se iniciou às 11 horas do dia 16.5.2025, e o agravante protocolizou o pedido de sobrestamento às 15h30min48s do dia 20.5.2025, fora, portanto, do prazo previsto nos 
incs. II e III do art. 4º da Resolução n. 642/2019, a saber, quarenta e oito horas antes do início da sessão. Anote-se que o prazo é contado em horas, tendo sido, então, o requerimento apresentado a destempo. 



    5. No Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral, este Supremo Tribunal determinou a suspensão nacional dos processos trabalhistas que versam sobre a “competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade” (DJe 14.4.2025).



    Esse tema de repercussão geral versa sobre o sobrestamento de processos na Justiça do Trabalho, não de reclamação no Supremo Tribunal Federal. 



    6. Pelo exposto, indefiro os requerimentos de retirada deste recurso da pauta da sessão virtual e de sobrestamento desta reclamação até o julgamento do Tema 1.389 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de maio de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora